Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura-se o abandono da causa quando o Autor não promove os atos que lhe incumbem para impulsionar o processo, quedando-se inerte, conforme disposição do inciso I do artigo 485 do CPC.
2. Nos termos do § 1o do aludido dispositivo, para a extinção do feito por abandono da causa pelo Autor, é necessária, além da intimação do patrono, a intimação pessoal da parte para suprir sua falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
3. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de “parceiro eletrônico”, conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
4. Demonstrado o regular andamento do feito, e as intimações válidas do patrono e da parte demandante, tendo esta permanecido inerte, inexiste afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
5. Recurso conhecido e não provido.